Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. REVERSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ À ATIVIDADE. ENFERMIDADES PSIQUIÁTRICAS. TRATAMENTO. DESAPARECIMENTO DAS CAUSAS QUE DETERMINARAM A APOSENTAÇÃO. PROVA TÉCNICA. LAUDOS PERICIAIS PARTICULARES E OFICIAL. CONCLUSÕES CONVERGENTES. INDICAÇÃO À RETOMADA DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI COMPLEMENAR No 840/11, ART. 34). PROVA PERICIAL. CONSUMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO. CONCLUSÃO PERICIAL. IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. FORMULAÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. APELAÇÃO DO RÉU. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Defronte desistência do recurso formulada pela parte recorrente, não estando a ratificação da manifestação condicionada ao assentimento da parte contrária nem demandando sua prévia oitiva, por se tratar de ato unilateral desguarnecido de condição, deve ser acolhida, ficando prejudicado o exame do inconformismo que a desistente originlamente formulada (CPC, art. 998).
2. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
3. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo técnico, e, após, se o caso, a formulação de quesitação suplementar após a confecção e apresentação da peça técnica, a indignação da parte com o resultado aferido retrata simples inconformismo, não sendo passível de impregnar no processo nenhum vício apto a ensejar a invalidação do julgado por ter sido pautado pelo apurado pelo experto nomeado.
4. O laudo pericial oficial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque, originário de experto habilitado e dotado de capacitação técnica, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes, encerra substancial subsídio volvido a aparelhar a elucidação das questões de fato que demandam conhecimento especializado.
5. Ao servidor que, aposentado por invalidez motivada por doença, recupera-se da enfermidade que determinara sua incapacitação, tornando insubsistentes os motivos que ensejaram sua jubilação, é assegurada faculdade de retornar à atividade no mesmo cargo que detinha, qualificando-se esse fato como reversão, estando sua efetivação condicionada à aferição do desaparecimento dos motivos que acarretaram a incapacidade através de junta médica oficial ou perícia judicial (LC no 840/11, arts. 34 e 35).
6. Atestado pela perícia médica efetivada no curso do itinerário processual que as patologias psiquiátricas que afligiam a servidora e ensejaram sua jubilação não mais subsistem, sua reversão à atividade reveste-se de sustentação material, pois tem como premissa a elisão das causas que determinaram sua aposentadoria, viabilizando a plena assunção das atribuições do cargo que detivera, encerrando essa solução direito subjetivo que a assiste, conquanto condicionado à elisão das causas que determinaram sua aposentação.
7. Segundo o princípio da eficiência administrativa, que tem lastro constitucional (CF, art. 37), à administração interessa o retorno à atividade de servidora aposentada redimida da enfermidade que a afligira e determinara sua aposentação, se, consoante atestado por experto judicial, está plenamente habilitada a desenvolver as atividades inerentes ao cargo que detivera, tornando viável a reversão almejada.
8. Apelação da autora prejudicada, diante da desistência manifestada. Apelação do réu conhecida e desprovida. Unânime.